Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702644-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO SUPPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, em demanda que, segundo o recorrente, objetiva indenização por danos materiais advindos de ter havido incorreta atualização de valores da conta individual do PASEP, proclamou que o ajuizamento da ação na comarca da sede da empresa por consumidor residente em outro Estado constitui abuso de direito, daí porque declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Belo Horizonte, MG. Em suas razões, o recorrente afirma caber a ele a escolha do local onde a ação deve ser ajuizada: se na comarca de residência ou naquela onde se situa a sede da empresa-ré-agravada. Argumenta que, em razão disso, não haveria que se falar em abuso de direito. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para determinar o processamento do feito na vara de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre declarar, in casu, a presença do periculum in mora, que, como se verá, traduz-se em requisito indispensável o cabimento do presente agravo de instrumento. De fato, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante se o recurso não viesse a ser admitido, já que a remessa do feito a outra comarca, além de dificultar sua defesa pelo patrono constituído, impediria a imediata análise da tese processual ora posta. Com efeito, tramitando o processo em Belo Horizonte até seu sentenciamento, a análise da quaestio juris em debate restaria prejudicada, ainda que em eventual apelação. Daí porque se aplica, in casu, a tese firmada no REsp no 1.704.520/MT, segundo a qual, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Portanto, cabível o presente agravo de instrumento, passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência formulado pela parte recorrente. Para tanto, nessa fase de procedimento do recurso, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Como já antecipado, materializa-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a fundamentação recursal, relacionada à afirmada impossibilidade, in casu, de declinação de competência encontra amparo em farta jurisprudência desta egrégia Corte, citando-se, a título de exemplo, o acórdão 1228055, cujo relator foi o eminente Desembargador ALFEU MACHADO. Revela-se certo, ademais, que, caso tal tese venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, pode conduzir à reforma da decisão agravada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator